Tribunal: STF
Processo: RE 562900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL DO TRABALHO. 



    1. São autônomos os acórdãos proferidos em agravo de instrumento e em recurso de revista, ainda que formalizados em um mesmo documento. 



    2. A interposição de recurso de embargos (CLT, art. 894) contra o acórdão do recurso de revista não impede a impugnação imediata, por recurso extraordinário, do acórdão relativo ao agravo de instrumento. O julgamento dos embargos pode dar ensejo à interposição de outro extraordinário, sem que disso resulte, por si só, a inviabilidade de qualquer um deles.



    3. Agravo regimental provido apenas para afastar a causa de inadmissibilidade apontada na decisão ora agravada.